Tribunal: STF
Processo: ARE 1385568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.



    1. CUIDA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADRIANA CHARNECA PIMENTEL EM FACE DE SENTENÇA (EVENTO 53 – 1º GRAU), PROFERIDA NOS AUTOS DESTA AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. O APELANTE CELEBROU DOIS CONTRATOS BANCÁRIOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR MEIO DO QUAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COMENTO DISPONIBILIZA UM LIMITE PRÉ-APROVADO (EVENTO 1 – ANEXO2 – DO 1° GRAU).



    2. DE INÍCIO, CUMPRE RESSALTAR QUE O RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO, QUANDO O RECURSO CABÍVEL SERIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 994, I, DO CPC/15, CARACTERIZANDO-SE O ERRO DE ADEQUAÇÃO QUE NÃO RECOMENDARIA, EM PRINCÍPIO, A FUNGIBILIDADE RECURSAL, PORQUANTO INEXISTE DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DO RECURSO PERTINENTE. NESTE SENTIDO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, DEVEM ESTAR PRESENTES OS SEGUINTES REQUISITOS: A) DÚVIDA OBJETIVA SOBRE QUAL O RECURSO A SER INTERPOSTO; B) INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO; C) QUE O RECURSO SEJA INTERPOSTO NO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NO CASO EM COMENTO, TEM-SE QUE O RECURSO SEJA INTERPOSTO NO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE A INCIDÊNCIA DE MERO EQUÍVOCO, NÃO SE CARACTERIZANDO A OCORRÊNCIA DE ERRO DE ADEQUAÇÃO A INVIABILIZAR O RECEBIMENTO DO RECURSO.



    3. NO TOCANTE À ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, A APELANTE DEVE TER EM CONTA QUE COMPETE À PARTE REQUERENTE A INDICAÇÃO DOS FATOS A SEREM PROVADOS, ESPECIFICANDO A SUA UTILIDADE PRÁTICA PARA O JULGAMENTO, PRECEITO ESTE QUE SE ASSENTA NO FATO DE A DILAÇÃO PROBATÓRIA ESTAR CONDICIONADA À POSSIBILIDADE JURÍDICA DA PROVA E AO INTERESSE E RELEVÂNCIA DE SUA PRODUÇÃO PARA ELUCIDAR A LIDE, NÃO CONSTITUINDO, DESTARTE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA AMPLA DEFESA, A DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE REVELE INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. NOS MOLDES DO ARTIGO 370, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, CABERÁ AO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO, INDEFERINDO, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS.



    4. CONCLUI-SE QUE O JUIZ, NA DIREÇÃO DO PROCESSO, É DOTADO DE COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA PARA SELECIONAR A PROVA REQUERIDA PELOS LITIGANTES, NÃO PODENDO SE COGITAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA CASO O JULGADOR CONSIDERE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE DETERMINADO TIPO DE PROVA, TENDO ENTENDIDO O MAGISTRADO QUE JÁ EXISTIAM NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DECIDIR A LIDE E SE TIVESSE JULGADO NECESSÁRIO TERIA DETERMINADO QUALQUER TIPO DE PROVA. DIANTE DISSO, INCABÍVEL O PLEITO RECURSAL ACERCA DO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NEGATIVA DE REVISÃO CONTRATUAL.



    5. QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI N° 8.078/1990, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NESTE CASO, É APLICÁVEL, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E O CIDADÃO EM UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, ASSIM É TIDO COMO PRODUTO O DINHEIRO, OBJETO DO TERMO CONTRATUAL. OUTRO FATO A JUSTIFICAR ESTA APARENTE TUTELA DA PESSOA FÍSICA É A DISPARIDADE ECONÔMICA ENTRE OS SUJEITOS DO RELACIONAMENTO JURÍDICO, DESFAZENDO A HIPOTÉTICA HORIZONTALIDADE ENTRE PARTES NOS CONTRATOS DE DIREITO PRIVADO. ENTRETANTO, TAL FATO NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, BEM COMO DE DEMONSTRAR A EVIDÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO, SENDO VEDADA, PORTANTO, A MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA A FIM DE AMPARAR O PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NO CASO EM COMENTO, NÃO FOI APRESENTADO ÔNUS EXCESSIVO OU DESVANTAGEM EXAGERADA NO CONTRATO, DE FORMA QUE NÃO SE MOSTRA VIÁVEL À INVERSÃO JUDICIAL DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 6º, VIII, DO CDC.



    6. ALÉM DO MAIS, A TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO ACOLHE A PERDA FINANCEIRA DA AUTORA, NÃO SENDO POSSÍVEL IMPOR À CEF A REVISÃO CONTRATUAL, RESSALTANDO QUE NO MOMENTO DA PACTUAÇÃO A APELANTE TINHA CIÊNCIA DOS VALORES INICIAIS DOS PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS, CONCORDANDO E FIRMANDO O CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA, NÃO APRESENTANDO VÍCIO DE VONTADE DA AUTORA EM CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VERIFICA-SE QUE SOMENTE QUANDO AS VARIAÇÕES SÃO MUITO PROFUNDAS, A PONTO DE ACARRETAR ONEROSIDADE MUITO MAIOR DO QUE AQUELA QUE SE PODERIA RAZOAVELMENTE PREVER, É QUE A PARTE CUJA RESPONSABILIDADE NEGOCIAL FOI NEGATIVAMENTE ATINGIDA TERIA CONDIÇÕES DE PRETENDER A REVISÃO DO CONTRATO AINDA POR CUMPRIR (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “O CONTRATO IMOBILIÁRIO E A LEGISLAÇÃO TUTELAR DO CONSUMIDOR FORENSE”, 2002). CONDIÇÕES PESSOAIS ADVERSAS QUE INTERFEREM NA SAÚDE FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO DÃO ENSEJO À REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO, POIS NÃO SÃO FATOS EXTRAORDINÁRIOS, INTEGRANDO O RISCO DE QUALQUER CONTRATO, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.



    7. PERCEBE-SE QUE A REDUÇÃO DA RENDA FAMILIAR NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO, VEZ QUE NÃO SE APRESENTA COMO UM FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL, DE CARÁTER GERAL, NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA DEVEDORA NÃO PODE SER IMPOSTA AO CREDOR, E NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO MÚTUO, NEM DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBU. NESSA CONFORMIDADE, É INAPLICÁVEL AO CASO EM COMENTO A NORMA PREVISTA NO ART. 6º, V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A REDUÇÃO DA RENDA FAMILIAR PODE SER MOTIVO IMPREVISTO, MAS JAMAIS IMPREVISÍVEL, NÃO TENDO, PORTANTO, O CONDÃO DE IMPOR A RESCISÃO CONTRATUAL, MAS, APENAS, A REVISÃO DO CONTRATO JUNTO À PARTE ADVERSA, ATRAVÉS DE RENEGOCIAÇÃO, O QUE, ALIÁS, NÃO PODE SER IMPOSTO, UMA VEZ QUE DEPENDE DA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À NOVA REALIDADE FÁTICA. ASSIM, NÃO HÁ COMO O JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NESTA RELAÇÃO PARA IMPOR AS CONDIÇÕES CONVENIENTES AO MUTUÁRIO, INCLUSIVE PORQUE A RENDA NÃO É CONSIDERADA NO CONTRATO COMO PARÂMETRO DE PRESTAÇÕES.



    8. IMPENDE DESTACAR QUE, COM A NOVA REGRA PREVISTA NO § 1º, IV, DO ARTIGO 489, DO CPC, DECIDIU O STJ NÃO SER OBRIGATÓRIO O ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ POSSUI O JUIZ MOTIVOS PARA DECIDIR, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO RECURSAL DE ERRO IN PROCEDENDO REFERENTE À SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ORA GUERREADA.



    9. DESSA FORMA, HÁ DE SER PRIVILEGIADO O PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS, O QUAL ESTABELECE QUE NINGUÉM É OBRIGADO A CONTRATAR, MAS AQUELES QUE O FIZEREM DEVEM CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DE MODO QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ABUSO OU INADIMPLEMENTO POR PARTE DOS RÉUS, A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE. LOGO, NÃO TENDO APRESENTADO A RECORRENTE NENHUM ARGUMENTO QUE ENSEJE A REFORMA DA SENTENÇA, ESTA DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.



    10. APELAÇÃO IMPROVIDA, MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIALMENTE ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATUALIZADO, OBSERVADA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente